Tribunal: TJSP
Processo: 1027777-73.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão – Verba honorária – Percentual fixado sobre o benefício econômico obtido, de baixo valor – Quantia que deve ser estimada por equidade – Arbitramento que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação em R$1.000,00 – Acolhimento, com modificação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027777-73.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
RODOLFO MACHADO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027777-73.2019.8.26.0002/50000 - Cotia - Voto 24.316 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027777-73.2019/50000 – COTIA.
Embargante: Rodolfo Machado de Souza.
Embargada: Lojas Renner S/A.
Voto 24.316
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência de
omissão Verba honorária Percentual fixado sobre
o benefício econômico obtido, de baixo valor
Quantia que deve ser estimada por equidade
Arbitramento que deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Fixação em
R$1.000,00
Acolhimento, com modificação
parcial do julgado.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 171/174, dito
omisso no tocante à pretensão de majoração dos honorários advocatícios (fls.
01/06).
Veio resposta (fls. 11/12).

É o relatório.
2. De fato, embora conste das razões de apelação do embargante
(fls. 127/145), a questão da majoração dos honorários advocatícios fixados na
sentença (10% sobre o proveito econômico obtido), não foi abordada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027777-73.2019.8.26.0002/50000 - Cotia - Voto 24.316 - (fr)
3
acordão de fls. 171/174. Verificou-se sobredita omissão.
De fato, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade do valor
de R$310,00 (vide fls. 01/14 e 33/34) e indenização por dano moral (negada)
(fls. 107/110). A juíza arbitrou a verba honorária em 10% sobre o proveito
econômico obtido para o patrono do embargante (notadamente fls. 109/110),
o que resultaria em R$31,00.
Não se desconhece o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, no
sentido de que, via de regra, a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e
20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os
pressupostos dos incisos I a IV.

A despeito dessa disposição legal, não se pode ignorar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando o
valor dado à causa ou o proveito econômico obtido for muito baixo, como no
caso.
Assim, na forma dos incisos do citado § 2o, se a verba honorária,
aplicados os parâmetros dispostos no parágrafo supra, for irrisória, deve ser
arbitrada de acordo com a equidade, nos termos do § 8o.
Portanto, é hipótese de arbitramento da verba honorária em
R$1.000,00 (mil reais), quantia que remunera de maneira digna o trabalho
desempenhado, sem provocar locupletamento, com a nota de que “O 'dies a
quo', para a incidência da correção monetária, estabelecidos os honorários
advocatícios em valor determinado, conta-se do provimento judicial e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027777-73.2019.8.26.0002/50000 - Cotia - Voto 24.316 - (fr)
4
determinado o percentual sobre o valor da causa, a partir da data do
ajuizamento” (STJ-1a Turma, AI 550.490-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04,
negaram provimento, v.u., DJU 27.9.04, p. 225).
Dessa forma, a correção monetária dos honorários fluirá a partir
da publicação deste acórdão.
3. Pelo exposto, os embargos são acolhidos, para condenar a
embargada a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) ao advogado do embargante.
Vicentini Barroso